Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1412433-RS AO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial
2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo sem a observância do contraditório.
2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem ainda o Termo de Ocorrência e Inspeção - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.
3. Noutro giro, necessário se faz consignar que na esteira do recente posicionamento do STJ, por meio do REsp. 1412433/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de recuperação de consumo, o corte é possível desde que (1) a fraude no aparelho medidor seja de responsabilidade do consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (2) haja prévio aviso; e (3) a dívida do consumo recuperado deve corresponder ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.
4. No caso dos autos, não houve a comprovação de que a suposta fraude seja de responsabilidade da consumidora, o procedimento não obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ainda a comprovação de prévia notificação da consumidora e o débito apurado não corresponde aos 90 (noventa) dias anteriores à fraude, mas, sim, à totalidade do período considerado irregular.
5. Portanto, a sentença não violou nenhuma disposição legal, estando, inclusive, de acordo com o entendimento do STJ, uma vez que a concessionária sequer cumpriu os requisitos legais para averiguação do procedimento administrativo que originou o débito, objeto da insurgência.
6. Demonstrado no feito a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que deu azo a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrida, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.
12. Destarte, condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - VOGAL

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009467-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DINALVA NOVAIS DA SILVA - CPF: 621.681.691-87 (RECORRENTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível a fatura de recuperação de consumo e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a promovida deixou de elaborar o termo de ocorrência e inspeção referente ao fato alegado, se tratando de procedimento unilateral, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
Confirmar a tutela de urgência deferida;

b)
Declarar inexigível as cobranças referentes ao procedimento de recuperação de consumo, nos valores de R$ 3.430,05 (três mil, quatrocentos e trinta reais e cinco centavos) e R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais);

c)
Condenar a Reclamada na reparação por dano moral, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida – por se tratar de ilícito contratual.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi constatada irregularidade no medidor da unidade consumidora da promovente, sendo que o receber a carta ao cliente de recuperação de consumo, o consumidor tem o direito ao contraditório e ampla defesa, através da elaboração de recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias, o que não foi feito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 3.853,05) e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a devolução dos valores na forma de compensação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias à D. Relatora, mas nesses casos específicos de recuperação de consumo tenho me posicionado em sentido diverso.

Com efeito, a recuperação de consumo, a despeito de legal, deve obedecer às regras constantes da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL.

Neste contexto, havendo suspeita de irregularidade/defeito no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a inspeção com a emissão do Termo de Ocorrência (TOI) e a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO).

A realização de uma das diligências não afasta a necessidade da outra. É dizer, a inspeção e emissão do TOI não afasta a necessidade de avalição técnica do medidor pelo INMETRO, assim como a perícia pelo INMETRO não afasta a necessidade de prévia inspeção e emissão do TOI.

Registre-se, outrossim, que é obrigação da concessionária oportunizar a participação do consumidor durante todo o procedimento administrativo, isto é, tanto o TOI quanto à perícia.

“Art. 137 Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL.

A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

§ 1° A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.

§ 2° A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.

§ 3° O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos.

§ 4° Caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor.

§ 5° Quando não for efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

§ 6° No caso do § 5°, a aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar pessoalmente ou por meio de representante legal.

“§ 7° A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001.”

Resolução Normativa no 414/2010

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.”

No caso concreto, o TOI não fora colacionado aos autos, tampouco há provas de que à consumidora fora oportunizado o direito de participação no referido procedimento administrativo, já que inexistente qualquer prova do encaminhamento do TOI e da intimação da perícia realizada junto ao INMETRO.

Impõe-se, assim, a manutenção da sentença que reconheceu a irregularidade no procedimento e, consequentemente, declarou a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo.

De igual modo, demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

O fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade e não sendo observado esse dever pela empresa Recorrente/Recorrida, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, consoante a norma prescrita no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, o quantum indenizatório fixado na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Voto, pois, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destarte, condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021